Tribunal: TJSP
Processo: 1500918-53.2022.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Apelação Criminal. Crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo. Arguição de nulidade do feito, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa em resposta à acusação. Acolhimento. Magistrada singular que, após transcorrido in albis o prazo para apresentação de resposta à acusação contado da citação pessoal do

Ementa:
Apelação Criminal. Crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo. Arguição de nulidade do feito, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa em resposta à acusação. Acolhimento. Magistrada singular que, após transcorrido in albis o prazo para apresentação de resposta à acusação contado da citação pessoal do acusado, determinou a intimação do defensor constituído para apresentação de resposta à acusação, no prazo legal. Advogado que agiu de boa-fé ao calcular o prazo a partir de sua intimação. Impossibilidade de prejuízo ao réu. Resposta à acusação devidamente analisada pela magistrada singular. Rol de testemunhas que não pode ser cindido da peça defensiva e devem ser considerados tempestivos. Acolhida a preliminar, resta prejudicado o exame do mérito do recurso.